Tribunal: STF
Processo: RE 1258464
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 25, Vol. 2):
    “TRIBUTÁRIO. LEI Nº 9.964/2000. REFIS. PAGAMENTO DE PARCELAS COM VALOR INEFICAZ. CABIMENTO DA INTIMAÇÃO. AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO CONSOLIDADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. No caso de pagamentos ineficazes, ainda que em percentual determinado referente à receita bruta (0,3%, 0,6%, 1,2% ou 1,5%, conforme prevê o art. 2º da Lei nº 9.964, de 2000), deve ser considerada a empresa como inadimplente, aplicando-se o art. 5º, II, da Lei nº 9.964, de 2000, em face da inviabilidade de quitação da dívida. 
    2. A autoridade fazendária está somente alertando a demandante que, acaso realizado pagamento de parcelas em valor inferior ao determinado, não haverá a amortização do débito consolidado, o que, efetivamente, acarretará a exclusão da empresa do parcelamento. 
    3. Em conformidade com o disposto no artigo 155 do CTN, o Fisco não é obrigado a manter o favor fiscal concedido, quando alteradas as condições em que este foi deferido, cumprindo ao contribuinte manter as mesmas condições de quando aderiu ao REFIS, durante o parcelamento, inclusive no relativo à sua receita bruta mensal, base de cálculo da parcela. 
    4. A União informa que a demandante tem cumprido com a determinação da Fazenda, posto que tem realizado o pagamento das parcelas referentes ao ano de 2013 em valor superior ao fixado na intimação, realizando de forma correta e exata o adimplemento do pactuado.
    5. Não há falar em nulidade da intimação da Receita Federal do Brasil, posto que, eficaz para a amortização da dívida e correto pagamento do pactuado pela demandante.
    6. Em face da inversão da decisão, condena-se a demandante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, ex vi do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, restando prejudicado o apelo da autora.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 45, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 63, Vol. 2) com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5°, II, da Carta Federal. Afirma feridos os princípios da legalidade e da razoabilidade. Aduz que “se a Lei n° 9.964/2000 que instituiu o parcelamento Refis determinou que o valor mínimo a ser pago é determinado percentual sobre o faturamento, não cabe à Receita Federal do Brasil querer mudar isso, pois, apenas quem pode determinar como é calculado o valor a ser pago a título de parcelamento é a Lei que o instituiu” (fl. 69, Vol. 2). Ressalta que “A intimação da Receita Federal à Recorrente e sua exigência de pagamento de valor mínimo fixo de parcela do Refis afronta as disposições da Lei n° 9.964/2000 e o princípio da legalidade ao qual a Administração Pública está subordinada, razão pela qual, impõe-se o reconhecimento do direito de a Recorrente recolher parcela do Refis nos termos da Lei n° 9.964/2000” (fl. 69, Vol. 2).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à alegada ofensa ao princípio da legalidade, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, o Juízo de origem assentou a improcedência do pedido com base na legislação ordinária de regência (Lei 9.964/2000 e Código Tributário Nacional).
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentindo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL PAES. EXCLUSÃO. NOTIFICAÇÃO. LEI 10.684/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.419 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. LEI N. 9.964/00. EXCLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a controvérsia referente à legalidade da exclusão de empresas do Programa de Recuperação Fiscal, nos termos da Resolução 20 do Comitê Gestor do Refis, diz respeito a aplicação e interpretação de normas de índole infraconstitucional. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 730.701-AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 17/4/2009)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
relator
documento assinado digitalmente